Tribunal: TJSP
Processo: 1018321-73.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO.

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. CONTRATOS BANCÁRIOS FIRMADOS NA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/2000, REEDITADA SOB O No 2.170-36/2001, DESDE QUE

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO.

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. CONTRATOS BANCÁRIOS FIRMADOS NA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/2000, REEDITADA SOB O No 2.170-36/2001, DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA. JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO STJ. ENTENDIMENTO DO EXCELSO STF. SUFICIÊNCIA DA PREVISÃO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL PARA AUTORIZAR A COBRANÇA DA TAXA EFETIVA ANUAL CONTRATADA (SÚMULA No 541 DO STJ).

AUTORIZAÇÃO DA COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO NEGOCIAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA RESP No 1.251.331/RS.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DAS TARIFAS DE SEGURO, AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO.

RECURSO DESPROVIDO.